Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0724741-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIOZAN DE OLIVEIRA LUZ AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por MARIOZAN DE OLIVEIRA LUZ, preso em flagrante delito no dia de hoje, 24/07/2022, em razão de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme art. 12 da Lei 10.826/2003, haja vista haver sido encontrado em sua residência Revólver Taurus, calibre 38, e 08 munições, conforme cópia de ocorrência policial de no 4.416/2022-0, lavrada na Décima Terceira Delegacia de Polícia do Distrito Federal (Num. 37665652). Aduz o Impetrante que recebeu a arma de fogo acima descrita como pagamento de uma dívida contraída perante si por Heli Cavalcante de Amorim Neto, fazendo-o sob pena de não receber o valor que lhe era devido por aludida pessoa. Nesse sentido, refere que nunca teve a intenção de fazer uso da arma para a prática de qualquer violência, de forma que até mesmo confessou de pronto a posse da arma aos policiais militares que foram à sua residência. Alude à sua condição de primariedade, com bons antecedentes, relatando ser pessoa respeitadora da lei e nunca ter se envolvido em qualquer situação de violência. Menciona possuir família, que é integrada por filha paraplégica, que depende dos cuidados por si despendidos em seu favor. Nessa perspectiva, defende o direito de responder “a ação penal em meio solto, até porque o tipo de crime a ele imputado não é hediondo e nem tampouco envolve grave ameaça ou emprego de violência a pessoa, mormente ausente vítima direta ou testemunhas que possam ser encontradas ou ameaças” (Num. 37665653 - Pág. 2). Pondera que, com “o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto” (Num. 37665653 - Pág. 2). Relata que obteve informações no núcleo prisional em que se encontra recolhido, no sentido de que a audiência de custódia deve se realizar na próxima terça-feira. Conclui afirmando ser desproporcional a manutenção de sua prisão, haja vista a ausência de emprego de violência ou grave ameaça na prática do crime narrado na Ocorrência Policial, bem assim em razão dos próprios riscos advindos da pandemia do Coronavírus no ambiente prisional. Dessa forma, afirmando preencher os requisitos necessários para responder ao processo em liberdade, pleiteia o “CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Habeas Corpus, para que seja determinada a expedição do competente ALVARA DE SOLTURA” (Num. 37665653 - Pág. 3). É o breve relatório. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da prisão em flagrante delito do Paciente, em decorrência de haver sido encontrada sob sua posse arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). Segundo se extrai dos autos, inexiste pedido liminar de concessão da ordem de soltura. Ademais, infere-se dos autos que ainda não houve apreciação de Habeas Corpus por Juiz de Direito. Por fim, há relato na petição do Impetrante de que na próxima terça-feira será realizada a audiência de custódia, sede em que o Juiz de custódia poderá verificar a eventual ocorrência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Nesse quadro, revela-se patente que descabe a adoção de qualquer medida por ocasião da presente intervenção em Plantão Judicial de Segunda Instância. Passado o período do plantão, encaminhem-se os autos ao Julgador natural, o eminente Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, para que adote as providências que entender pertinentes. I. Brasília - DF, 24 de julho de 2022. Des. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial